Tribunal: TJMT
Processo: 1066460-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066460-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIR GOMES - CPF: 651.712.411-04 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1066460-63.2023.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: EDIR GOMES.

Recorridos: BANCO DO BRASIL S.A e MERCADOPAGO.COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.

Data do Julgamento virtual:
06 a 09/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE VALORES -
VÍTIMA DE GOLPE -
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O acervo probatório dos autos demonstra que o reclamante foi vítima de golpe, sem a participação, conivência ou omissão dos reclamados, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.

2.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

3.

Desta feita, entendo que os requeridos não detêm responsabilidade civil com o autor, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em restituição por danos materiais.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

In casu
, o recorrente relata
que no dia 28/10/2023, recebeu uma ligação telefônica suspostamente da central de atendimento da instituição financeira; que confirmou seus dados pessoais e, logo após, os supostos prepostos entraram em contato pelo aplicativo “WhatsApp”; que depois de novamente confirmar seus dados, acabaram pegando o valor de R$ 7.510.76 (sete mil, quinhentos e dez reais e setenta e seis centavos) da sua conta bancária e transferindo para outra conta administrada pelo “MercadoPago”.

Tanto em defesa quanto em contrarrazões, os recorridos sustentam culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, pois alegam que o recorrente foi
vítima da ação de fraudadores que se utilizam dos mais variados meios de comunicação para terem acesso a conta bancária.

O fato é claro, em que o fraudador se utilizou da confirmação dos dados do recorrente e de possível envio de
link
ou de outra forma de acesso para acessar o aplicativo do banco e efetuar a transferência de valores.

Ocorre que os recorridos não tiveram qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade dos reclamados, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

Com efeito, a situação acima declinada demonstra que o recorrente foi vítima de golpe, sem a participação, conivência ou omissão dos recorridos.

Destaca-se que, o dever de indenizar a qualquer título decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

Nesse sentido,
verbis:

“
BOLETO FRAUDULENTO
– AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA EMPRESA CREDORA
– COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO –
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.” (N.U 1007026-83.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).(destaquei).

Por fim, não comprovada falha na prestação do serviço das recorridas, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos
próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024